Tribunal: STF
Processo: MS 40246
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    De início, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em razão de sua hipossuficiência econômica. Afirma também que “conta com mais de 60 (sessenta) anos, portanto, necessário o deferimento de ordem preferencial, nos termos do Estatuto do Idoso e do vigente CPC”.



    Quanto ao alegado direito líquido e certo, assevera que o trânsito em julgado nos autos do AREsp 2.518.833/PR foi determinado em despacho que não conheceu de agravo, não permitindo o andamento do feito.



    Defende que, “tanto de primeiro, quanto de segundo graus, o Impetrante demonstrou a veracidade de seus argumentos”. A seu ver, a tramitação do processo não ocorreu como deveria. Sustenta que era necessária a concessão da assistência judiciária gratuita em todos os graus, “posto que houve a desistência do feito, antes da citação, sem qualquer intervenção do Município de Matinhos-PR”.



    Argumenta também que a multa processual aplicada não pode ser levada em consideração, na medida em que “o Impetrante exerceu o seu direito de recurso, nada mais”. Entende que não permitir a tramitação dos referidos autos, sem análise do recurso cabível, viola direito líquido e certo de acesso ao Poder Judiciário. Cita o art. 5º, incisos XXXV, XXXVI e LXIX, da Constituição Federal.



    Requer concessão de liminar para suspensão da tramitação do feito.



    Ao final, pede que o mandado de segurança seja julgado procedente para determinar a remessa dos autos em alusão a este Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Verifica-se que o presente mandado de segurança tem como ato impetrado o despacho (e-doc. 11, ARE no AgInt no RE no AgInt no AREsp nº 2.518.833/PR) em que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, concluiu que (i) era incabível o agravo do art. 1.042 do CPC interposto contra acórdão da Corte Especial que manteve a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 181 de repercussão geral e (ii) estava preclusa a oportunidade para a parte opor embargos de declaração, único recurso cabível contra aquele acórdão. Ademais, no referido despacho, Sua Excelência, considerando o referido contexto e a ausência de previsão legal ou constitucional que autorizasse a modificação da decisão recorrida, determinou a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento ou baixa dos autos, conforme o caso, dispensando o envio de eventuais novas manifestações à Vice-Presidência.



    Pois bem. Constata-se que existe óbice jurídico-processual para o conhecimento do mandamus.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição. Esse ponto é mais do que pacífico na jurisprudência da Corte, que acentua que sua competência para processar e julgar mandado de segurança dá-se “apenas nas hipóteses expressamente previstas no artigo 102, I, "d", segunda parte, da Constituição” (MS nº 28.401/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 18/12/09). 



    Perfilhando esse entendimento, destaco as seguintes decisões monocráticas: MS nº 31.583/PE, de minha relatoria, DJe de 29/8/12 MS nº 27.715/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 13/11/08; MS nº 26.343/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 5/2/07; MS nº 25.843/DF, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 21/2/06; MS nº 25.622/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 29/11/05; MS nº 24.772/DF, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 3/2/04; MS nº 24.914/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 7/6/04; e MS nº 23.502/SP, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 4/8/99, entre outros.



    Corroborando o entendimento:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato coator praticado pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, inciso I, alínea d, da Constituição Federal). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas na alínea d do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. O STF não tem competência para o conhecimento do presente mandado de segurança. 3. Agravo regimental não provido” (MS nº 37.703/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/6/21 — grifo nosso).



    Ademais, o enunciado da Súmula nº 624/STF é expresso ao determinar que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros Tribunais”.



    O mandamus, nesses casos, segundo nossa jurisprudência (MS nº 25.615/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/3/09; MS nº 26.231/DF-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 16/5/08; e MS nº 26.006/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 15/2/08), deve ser remetido para o órgão competente, a fim de que esse disponha como de direito.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço da impetração e determino a sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a apreciação originária desta ação (art. 105, I, alínea “b”, da Constituição). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente